Tribunal: STF
Processo: ARE 1397537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI N.º 1.018/70. SERVIDORA APOSENTADA EM 2006. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 359 DO STF. BENEFÍCIO CRIADO PELO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE SUA REGULAR COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMA RECEPCIONADA PELA CF/88. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNÍSSONA DO TJBA. ARGUMENTOS DE CUNHO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO SE PRESTAM A SUPRIMIR VANTAGEM DE SERVIDOR GARANTIDA EM LEI. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSANECESSÁRIA, PARA ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO (TEMA 810/STF). APELO NÃO PROVIDO.



    1. Pretende a Apelada, servidora aposentada do Município de Ilhéus, por conduto da ação de origem, o recebimento da complementação de sua aposentadoria, na forma dos arts. 88 e 89, da Lei Municipal n.º 1.018/70, estando tal pleito revestido da necessária juridicidade, ante a existência de legislação específica a ampará-lo.



    2. A posterior revogação da citada lei não alcança a apelada, que, na ocasião, já estava inativada. Aplicação do princípio do tempus regit actum.



    3. Não prosperam as objeções formuladas pelo Município/réu, ora apelante, ao pleito formulado pela apelada. Não tendo sido declarada a sua inconstitucionalidade, a lei continua válida e apta produzir efeitos no mundo jurídico. Também não se verifica a existência de distinção na legislação de regência quanto ao vínculo do servidor, se celetista ou estatutário, não sendo dado ao intérprete fazê-la.



    4. Nas circunstâncias, deve ser confirmada a sentença primária que julgou parcialmente procedente a demanda (exceto no que diz respeito à indenização por danos morais), para reconhecer à apelada o direito à inclusão da pretendida complementação dos proventos em folha de pagamento, bem assim ao ressarcimento das diferenças devidas e não pagas, uma vez que demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais reclamados na espécie.



    5. Precedentes desta Corte.



    Apelo não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O cerne da controvérsia submetida à apreciação desta Corte de Justiça cinge-se ao reconhecimento, ou não, do direito da parte autora, ex-servidora celetista do Município de Ilhéus, à implementação do benefício de complementação de aposentadoria previsto no art. 89 da Lei Municipal n.º 1.018/70 (Estatuto dos Funcionários Municipais de Ilhéus).



    Pois bem, inicialmente, cumpre assinalar que o aludido diploma normativo foi totalmente revogado pela Lei n.º 3.654/2013.



    Não obstante, a concessão do benefício complementar em testilha deve ser examinada sob a ótica da legislação vigente ao tempo em que preenchidos os seus requisitos, por força da aplicação do princípio do tempus regit actum.



    (...)



    Volvendo ao caso em exame, verifica-se que a recorrida, conquanto tenha se aposentado em outubro de2015, já havia reunido os requisitos necessários para obter o correspondente benefício previdenciário na vigência da lei revogada, circunstâncias suficientes a assegurar-lhe o direito à inativação, o que, aliás, não restou infirmado pela municipalidade recorrente.



    Assentada tal premissa, convém trazer à lume os dispositivos da Lei Municipal n.º 1.018/1970 em que se lastreia a pretensão autoral, para melhor compreensão da controvérsia submetida à apreciação desta Corte de Justiça, in litteris:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos transcritos alhures, infere-se que diante da ausência de instituição de Regime Próprio de Previdência, o Município de Ilhéus conferiu aos seus servidores públicos direito ao percebimento de parcela previdenciária complementar, a ser arcada pelo próprio ente municipal."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente